Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O BEM DA VIDA E A AÇÃO MANEJADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou o feito extinto sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, combinado com o art. 330, III e art. 925, ambos do Código de Processo Civil, em face do indeferimento da petição inicial, sob o fundamento da inutilidade da prestação jurisdicional. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante requer a cassação da sentença. Para tanto, aduz que o feito deve retornar ao juízo de primeiro grau para fins de instrução e regular processamento, em vista do preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação.
2. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão. 2.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.2. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
3. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado, verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
4. O art. 17 do Código de Processo Civil, estabelece ser necessária a presença de dois requisitos para postular em juízo, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 4.1. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. Observar-se-á, também, o procedimento adequado. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão. 4.2. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 4.3. Assim, firmou-se o entendimento, no ordenamento jurídico pátrio, de ser desnecessária uma apreciação aprofundada do direito material postulado em juízo, hipótese pela qual as afirmações do autor narradas na inicial detêm relativa presunção de preenchimento das condições para o processamento da ação.
5. Numa análise abstrata e realizada a priori, o juiz deve considerar hipoteticamente que o autor tem razão em tudo que alega e, a partir de então, verificar se existe incompatibilidade flagrante ao que se pretende obter como bem jurídico, situação pela qual, caso ocorra, impedirá a continuidade do processo em razão da sua manifesta inutilidade. 5.1. Na espécie dos autos, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, uma vez que a obrigação de pagar, que se pretende submeter a cumprimento coercitivo, não veio a ser constituída. Dessa forma, vê-se que a ação manejada não se presta à viabilização do escopo da parte autora.
6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
7. Recurso improvido.